Tribunal: TCU
Processo: 030.092/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Mera petição interposto por Tiago de Morais Montanher contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2250/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça intitulada "recurso de reconsideração", apresentada por Tiago de Morais Montanher (peça 84), em face do Acórdão 49/2025-TCU-Segunda Câmara . Os presentes autos referem-se à tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos recebidos pelo peticionante no âmbito de termo de compromisso para bolsa de estudos no exterior. Considerando que o ex-bolsista recebeu o montante total de R$ 204.012,76 e, embora o prazo para apresentação da prestação de contas final tenha se encerrado em 30/6/2017, não retornou ao Brasil para cumprir o período de interstício equivalente à duração da bolsa, conforme exigido pelas normas do programa; considerando que, por meio do Acórdão 49/2025-TCU-Segunda Câmara , esta Corte reconheceu a boa-fé do responsável, uma vez que este admitiu o descumprimento da obrigação de retornar ao país, limitando sua contestação às regras de conversão da taxa de câmbio aplicadas na apuração do débito; considerando que o referido Acórdão rejeitou as alegações de defesa apresentadas e fixou novo e improrrogável prazo para o recolhimento do débito apurado, nos termos do art. 12 da Lei 8.443/1992 e do art. 202 do Regimento Interno do TCU; considerando que, de acordo com o art. 279 do Regimento Interno do TCU e com o art. 23, §§ 1o e 2o, da Resolução-TCU 36/1995, não cabe recurso contra decisões que não julgam o mérito das contas, mas apenas rejeitam alegações de defesa e fixam prazo para recolhimento de valores; considerando que a peça apresentada, ainda que intitulada "recurso de reconsideração", não encontra respaldo legal, devendo ser recebida como petição com elementos de defesa, a serem oportunamente analisados por ocasião do julgamento de mérito; considerando que a unidade técnica propôs o não conhecimento da peça como recurso, com seu aproveitamento como manifestação complementar de defesa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 201, § 1o, 279, caput e parágrafo único, e 285, caput , do Regimento Interno do TCU c/c o art. 23, § 2o, da Resolução-TCU no 36/1995, em: a) receber a peça 84 como mera petição, negando-lhe seguimento, diante da inadmissibilidade de recurso de reconsideração contra decisão que apenas fixa novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito; b) considerar os argumentos nela contidos como elementos complementares de defesa; c) comunicar esta decisão ao requerente. 1. PROCESSO TC- Processo 030.092/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Tiago de Morais Montanher (XXX.176.878-XX). 1.2. Recorrente: Tiago de Morais Montanher (XXX.176.878-XX). 1.3. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Julia Leite Valente (141080/OAB-MG), Gustavo Pessali Marques (162960/OAB-MG) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.